Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencedora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto, sem, contudo, condenar o embargado em verbas honorárias sucumbenciais, motivo este a ensejar a interposição dos presentes embargos, conquanto omisso neste ponto.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
IV. O caso em apreço não se enquadra na exegese do artigo citado. Consequência disso é que o procurador recorrente vencedor, ainda que em parte, não terá direito aos honorários de sucumbência. Neste sentido: "o recorrente, vencido ou vencedor, sempre arcará com o pagamento das custas do processo, livrando-se quando vencedor apenas da verba honorária, e isto decorre do sistema processual adotado pela Lei 9.099/95 que busca desestimular os atos de insurgência contra as decisões judiciais prolatadas, privilegiando a celeridade processual" (Acórdão n.526543, 20100710259798ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/08/2011, Publicado no DJE: 12/08/2011. Pág.: 318).
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no 9.099/95.
VI. Embargos conhecido e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.